Tribunal: TJDFT
Processo: 0720262-05.2021.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0720262-05.2021.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANA CAROLINA RIBEIRO DE ARAUJO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A, APPLE COMPUTER BRASIL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, em virtude de fraude decorrente de furto de aparelho celular. Segundo o caput art. 55 do CPC, “reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.” O § 3o do mesmo dispositivo também dispõe que serão reunidos para julgamento em conjunto os processos que possam gerar risco de que sejam proferidas decisões conflitantes ou contraditórias, quando decididas separadamente, ainda que não ocorra conexão entre os feitos. O artigo 930, parágrafo único, do CPC, consigna que o primeiro recurso protocolado no tribunal torna prevento o relator para eventual recurso subsequente no mesmo processo, assim como para o conexo. É o caso. Verifico que o processo de n° 0720192-85.2021.8.07.0007 tem a mesma causa de pedir do presente feito, o que também foi reconhecido pelo juízo de primeira instância. Dos processos elencados, a primeira distribuição coube a este Relator (processo 0720262-05.2021.8.07.0007), em 08/07/2022, às 14h36, enquanto o segundo processo que chegou à instância recursal foi distribuído em 08/07/2022, às 14h41 (0720192-85.2021.8.07.0007), ao eminente Juiz ANTONIO FERNANDES DA LUZ. Nesse quadro, em virtude da conexão entre os processos, reconheço a prevenção, devendo ser reunidos para oportuno julgamento simultâneo. Oficie-se para que o processo de n° 0720192-85.2021.8.07.0007 seja remetido a este gabinete. Após, retorne o processo concluso para julgamento do recurso. Anote-se a prevenção no PJE. Brasília/DF, 19 de julho de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito w